Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-43.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c repetição de indébito – IPTU - Sentença de improcedência – Imóvel situado em zona urbana com incontestável destinação econômica rural do imóvel – Plantação pioneira de índigo japonês no Brasil – Afastamento da cobrança do IPTU – Aplicação do art. 15 do Decreto-lei no 57/1966 – Repetição do indébito devida - Juros de mora - Incidência de 1% (um por cento)

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c repetição de indébito – IPTU - Sentença de improcedência – Imóvel situado em zona urbana com incontestável destinação econômica rural do imóvel – Plantação pioneira de índigo japonês no Brasil – Afastamento da cobrança do IPTU – Aplicação do art. 15 do Decreto-lei no 57/1966 – Repetição do indébito devida - Juros de mora - Incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (primeira parte do § 1o do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167, ambos do CTN) e Súmula 188-STJ, salvo lei local em sentido contrário - Índice de atualização monetária que deve ser o IPCA-E (Tema 810, do C. STF e Tema 905, do C. STJ) a contar do desembolso (Súmula 162-STJ) – Recurso provido.